Tribunal: STF
Processo: RE 1422013
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-13
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. INVIABILIDADE, NO CASO. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão pelo qual a 1ª Turma Recursal Cível da Comarca de Juiz de Fora/MG negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado de Minas Gerais, mantendo a sentença pelos próprios fundamentos (e-doc. 3).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega violação aos arts. 37 e 40, § 1º, inc. III, § 4º e § 10, da Constituição da República. Discorre sobre a impossibilidade “de contagem de tempo especial para a aposentadoria de servidor público civil, considerado tempo anteriormente prestado em atividade de risco (Marinha do Brasil)”. Sustenta que, “se o servidor tivesse integralizado todo o tempo de serviço em atividade militar ou policial, teria direito à aposentadoria pelas regras especiais, em que se exige menor tempo de contribuição”, situação diversa da ora em julgamento, na qual, após prestar serviço durante 12 anos à Marinha, o autor foi empossado em cargo público de natureza civil (auditor fiscal), não sendo viável a contagem, como especial, do primeiro período de trabalho. Requer o provimento do recurso, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 4)



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo os fundamentos da sentença, eis que mantidos integralmente pelo Colegiado de origem:



    “O autor alega ser auditor-fiscal da receita estadual de Minas Gerais e que anteriormente teria trabalhado no serviço ativo da Marinha do Brasil durante 12 anos, 02 meses e 05 dias, ou seja, 4.385 dias, conforme atestam as certidões em anexo.



    Aduziu que a atividade exercida junto a Marinha do Brasil, devido às suas especificidades, o colocava em permanente situação de risco de vida e de periculosidade, o que lhe conferia aposentadoria por tempo especial de serviço de 30 anos.



    Informa que pretende alcançar sua aposentadoria e para tanto requer o reconhecimento da contagem diferenciada, convertendo o tempo especial em comum, uma vez que o lapso temporal transcorrido durante o exercício da carreira militar e parte integrante da sua carreira laboral.



    Sustentou o direito ao acréscimo de 731 dias ao seu tempo de contribuição previdenciário junto ao Estado de Minas Gerais, considerando o coeficiente de 1, 16666667, correspondente a cada ano de contribuição previdenciária. 



(...)



    No caso dos autos, deve ser observada a Lei Federal nº 6.880/80, que reconhece os direitos e prerrogativas dos membros das Forças Armadas, inclusive salientando que se trata de categoria especial de servidores da Pátria, conforme o artigo 3º, assim como em seu artigo 97, prevê o tempo mínimo de serviço em 30 anos, para que o oficial adquira sua transferência para a reserva remunerada:



    Art. 97: transferência para reserva remunerada, a pedido, será concedida mediante requerimento, ao militar que contar, no mínimo, 30 (trinta) naos de serviço.



    Assim, a condição de periculosidade é inerente à sua função, devendo sua contagem ser realizada conforme o tempo de aposentadoria especial, qual seja, de 30 anos, como acima exposto.



    Portanto, preenchidos os requisitos necessários, para fins do cálculo, deve-se considerar o tempo necessário para tanto, de 30 anos, e o tempo necessário para sua aposentadoria no regime comum, qual seja, de 35 anos, assim, é obtido o coeficiente de 1, 1666667, que multiplicado pelo tempo de serviço em condições especiais resultaria em 5.116 dias de trabalho, ou seja, 731 dias a mais que o tempo previsto na certidão de fl. 14.



(...)



    Quanto à alegação da ocorrência de tempo fictício, vedado pelo § 10 do artigo 40 da CF, não prospera, uma vez que não se trata da hipótese, pois, para tanto, não se exerce atividade e nem se contribui para o regime, o que não é o caso dos autos.



    No que atine o pedido de diminuição do tempo de idade mínima para aposentadoria, considerando que o autor encontra-se amparado pela regra de transição exposta no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, esse faz jus a tal benesse, assim como ao aproveitamento do tempo convertido e acrescido para fins de obtenção de adicionais e férias prêmio. 



    Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a pretensão autoral para declarar ser devida e implementada pelo Estado de Minas Gerais a conversão do tempo trabalhado em regime especial em tempo comum na proporção de 1, 1666667 por ano de contribuição previdenciária para cada 01 ano trabalhado na Marinha do Brasil, ou seja, somando-se 731 dias a mais do que consta no documento de fl. 14, totalizando 5.116 dias, assim como que o referido acréscimo seja somado ao tempo de contribuição previdenciária do autor, diminuindo-se do limite de idade mínima fixado tanto para aposentadoria integral quanto para a proporcional, nos termos do artigo 3º, inciso III, da Emenda Constitucional nº 47 de 2005.” (e-doc. 2).



    4. A questão constitucional discutida nos autos é a possibilidade de conversão de tempo de serviço cumprido na Marinha do Brasil, como especial, em tempo de serviço comum, a fim de que, somado ao tempo de serviço prestado em cargo de natureza civil (auditor fiscal), seja possível a redução do tempo de serviço necessário à aposentadoria comum. 



    5. O Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes, assentou a viabilidade da conversão do tempo especial em comum apenas quando cumprido integralmente no exercício do cargo/função do qual decorra a aposentadoria especial. Confiram os seguintes precedentes:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTAGEM PROPORCIONAL DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO POR PROFESSORES PARA EFEITO DE CONTAGEM DE TEMPO PARA APOSENTADORIA COMUM. IMPUGNAÇÃO, PELO GOVERNADOR DO ESTADO, DO PAR. 4. DO ART. 38 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL,QUE ASSIM DISPÕE: "NA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA A APOSENTADORIA DO SERVIDOR AOS TRINTA E CINCO ANOS DE SERVIÇO E DA SERVIDORA AOS TRINTA, O PERIODO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADES QUE ASSEGUREM DIREITO A APOSENTADORIA ESPECIAL SERÁ ACRESCIDO DE UM SEXTO E DE UM QUINTO, RESPECTIVAMENTE." AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O art. 40, III, "b", da Constituição Federal, assegura o direito a aposentadoria especial, de forma que o tempo de efetivo exercício em funções de magistério e contado com o acréscimo de 1/6 (um sexto) e o da professora com o de 1/5 (um quinto), em relação ao tempo de serviço exigido para a aposentadoria comum (35 anos para o homem e 30 anos para a mulher: alínea "a" do mesmo inciso e artigo). . 2. A expressão "efetivo exercício em funções de magistério" (CF, art. 40, III, "b") contem a exigência de que o direito a aposentadoria especial dos professores só se aperfeiçoa quando cumprido totalmente este especial requisito temporal no exercício das especificas funções de magistério, excluída qualquer outra. 3. Não e permitido ao constituinte estadual fundir normas que regem a contagem do tempo de serviço para as aposentadorias normal e especial, contando proporcionalmente o tempo de serviço exercido em funções diversas. 4. Ação direta conhecida e julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade do par. 4. do art. 38 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, eis que a norma do art. 40 da Constituição Federal e de observância obrigatória por todos os níveis de Poder.“



    (ADI nº 178/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno,j. 22/02/1996, p. 26/04/1996).



    “AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA COMUM. REGIME PRÓPRIO. APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NO MAGISTÉRIO, MEDIANTE FATOR DE CONVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que não é possível fundir normas que regem a contagem do tempo de serviço para as aposentadorias normal e especial, contando proporcionalmente o tempo de serviço exercido em funções diversas, pois a aposentadoria especial é a exceção, e, como tal, sua interpretação só pode ser restritiva (ADI 178, rel. min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 26.04.1996). Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (RE nº 288.640-AgR/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 06/12/2011, p. 1º/02/2012).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVENTUÁRIOS DE OFÍCIOS EXTRAJUDCIAIS. APOSENTADORIA. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de, uma vez afastada a aplicação da aposentadoria compulsória a serventuário, reconhecer-se direito a benefícios do regime próprio dos servidores públicos. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (RE nº 1.235.354-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 13/12/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Aposentadoria. Revisão da renda mensal inicial. Pretensão de utilização de regras de regimes diversos. Sistema híbrido. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade da conjugação das regras mais benéficas de regimes de aposentadoria distintos, pois caracterizaria verdadeiro sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal. 3.Agravo regimental não provido.”



     (RE nº 643.925-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/02/2014, p. 1º/04/2014).



    6. A Excelsa Corte tem reiteradamente decidido que o art. 40, § 4º, inc. III, da Constituição da República não assegura a contagem diferenciada do tempo de serviço laborado sob condições especiais, mas apenas o direito subjetivo à aposentadoria em regime especial. Em idêntico sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Atividade insalubre. Contagem especial de tempo de serviço. Averbação para fins de pleito futuro de aposentadoria. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do STF é no sentido da possibilidade da aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91 para regular situações em que haja omissão legislativa referente às condições para a concessão da aposentadoria especial. 2. Esse entendimento não se aplica aos casos em que o servidor requer a conversão do tempo especial em comum para fins de averbação e pleito futuro de aposentadoria. 3. Agravo regimental não provido.”



     (ARE nº 841.148-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 07/04/2015, p. 30/04/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DIFERENCIADA DE TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A orientação do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o art. 40, § 4º, da Constituição Federal não garante a contagem de tempo de serviço diferenciada ao servidor público, porém, tão somente, a aposentadoria especial. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 788.025-AgR-segundo/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26/08/2014, p. 04/09/2014).



    7. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos iniciais. Ficam invertidos os ônus da sucumbência (e-doc. 3, p. 4), observada eventual justiça gratuita concedida ao autor. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2023



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator